Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. EXECUTADO NÃO CITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acordo extrajudicial foi pactuado antes da angularização da relação processual, o que fulmina o interesse processual do exequente quanto à pretensão deduzida no Cumprimento de Sentença, diante da ausência do binômio necessidade-utilidade, culminando na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. Não se há falar em homologação de acordo entabulado antes da citação do executado, ato essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, tampouco em sobrestamento do feito até o fiel cumprimento da avença.
3. Não restou configurado o comparecimento espontâneo. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação (REsp 1394186/MT, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 14/04/2015).
4. Apelação conhecida e não provida.